Tribunal: TJDFT
Processo: 0727341-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeitos suspensivo, interposto por JARISNEI DA COSTA MADUREIRA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0706154-57.2019.8.07.0001) requerido por CAPITAL CONCRETO LTDA., indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo agravante/executado. Em suas razões recursais (ID 48786436), o agravante/executado alega, em síntese, excesso de execução, inaplicabilidade da desconsideração da personalidade jurídica e da penhora em nome do sócio. Sustenta que “a decisão que estabeleceu a desconsideração da personalidade deveria ter limitado a obrigação dos sócios ao limite da proporção feita até a liquidação da sociedade” e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pelo provimento do recurso. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, como bem assinalado pelo Juízo de origem, do mero compulsar dos autos originários constata-se estar preclusa a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica, não havendo se falar em qualquer nulidade quanto à regular citação do sócio, que optou em permanecer revel. Dessa forma, em cognição sumária não exauriente, não se identifica qualquer irregularidade na penhora de bem particular do sócio, para o adimplemento de dívida da sociedade, nos termos do art. 50 do Código Civil. Quanto ao alegado excesso de execução, certo é que caberia ao agravante/executado, na forma do art. 525, § 4°, do Código de Processo Civil, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, ausente na espécie. Ademais, diferentemente do que busca fazer crer, a decisão agravada não homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, tendo apenas determinado a remessa dos autos para atualização do débito. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora